Tribunal: TJDFT
Processo: 0739292-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CERTIDÃO PREMONITÓRIA. APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não se conhece do Agravo Interno manifestamente intempestivo. 1.1 A contagem do prazo recursal se inicia no primeiro dia útil subsequente à intimação realizada pela ciência da parte no sistema do Processo Judicial Eletrônico, independentemente de posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do artigo 5o da Lei 11.419/2006 e dos artigos 224 e 231, V, do Código de Processo Civil. 1.2 No caso, conclusão não seria outra se fosse considerado o termo inicial do prazo recursal segundo a disponibilização no Diário de Justiça eletrônico, restando fadado o Recurso ao não conhecimento.
2. A averbação premonitória insculpida no artigo 828 do Código de Processo Civil é mero ato declaratório, o qual tem como escopo cientificar terceiros da existência da execução em face do devedor – proprietário do bem –, e se encontra vinculada a um ato futuro de constrição judicial. A realização da averbação premonitória tem como função afastar a presunção de boa-fé de terceiros que de qualquer modo venham a adquirir o bem, assim como tem o condão de antecipar os efeitos de publicidade que seriam alcançados somente quando do registro da penhora.
3. Aplica-se o artigo 828 do Código de Processo Civil ao Cumprimento Provisório de Sentença, porquanto os artigos 513 e 771 do diploma processual estabelecem que à fase de Cumprimento de Sentença serão aplicadas as regras da execução, ao passo que o artigo 520, do mesmo diploma, dispõe acerca do Cumprimento Provisório de Sentença, que deverá ser realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo.
4. Agravo Interno não conhecido. Agravo de Instrumento conhecido e provido.